Tribunal: TJES
Processo: 0001125-13.2017.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001125-13.2017.8.08.0065
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VAGNER FELISBERTO FIOROT e outros (2)
APELADO: FLORISVALDO KLIPPEL

RELATORA DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. INVIABILIDADE. TEMA 1.076, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da arguição de que seria o título baseado apenas na quantidade de sacas de café, sem que houvesse uma quantia determinada, fato é que a sentença é expressa no sentido de que o título acostada na demanda executiva há devida indicação da soma a ser adimplida, se apresentando como irrelevante a ilação no sentido de que a soma em dinheiro teria sido lançada no documento posteriormente, sobretudo se sopesado o teor da Súmula nº 387, do Supremo Tribunal Federal, ao assentar que “a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”. Precedentes. 2. A jurisprudência se consolidou no sentido de ser dever do executado, nos termos do art. 917, § 3º e 4º e 918, do CPC, apresentar demonstrativo do cálculo do valor que julga ser correto, não sendo suficiente, para tanto, mera impugnação genérica nesse sentido de existência de juros abusivos. 3. Por ter a sentença condenado o recorrente ao pagamento de verba honorária em 10% sobre o valor da causa, resta inviável, portanto, a pretensão do recorrente de aplicação de equidade ao caso, consoante o Tema Repetitivo 1.076, do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por VAGNER FELISBERTO FIOROT e OUTROS em face da sentença (ID nº 3579219 - fls. 89/96 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Jaguaré que rejeitou os embargos à execução opostos em desfavor de FLORISVALDO KLIPPEL, em demanda executiva para a cobrança de nota promissória de R$ 568.503,00.

Em suas razões recursais (ID nº 3579219 - fls. 103/129 do pdf), sustenta o recorrente que por o título não ostentar as características de certeza e de liquidez, falta-lhe requisito essencial, ensejando sua nulidade.

Esclarece que a nota promissória traz como dívida a quantidade de 1.336 sacas de café conilon, tipo 7, com até 10% de broca e 13% de umidade, pilado, ensacado, com 60 Kg cada saca, inexistindo, portanto, a fixação de uma quantia determinada, nos termos do art. 75, do Decreto nº 57.663/1966.

Alega que, conforme se depreende do referido título, a soma em dinheiro fora lançada no documento posteriormente, e o preenchimento da nota promissória rasurada em momento posterior à assinatura do emitente retira a certeza e liquidez da obrigação do título.

Assenta, ainda, a existência de cobrança de juros abusivos, acima de 12% ao ano, enaltecendo que o embargado somente aceitaria receber as 1.070 sacas de café, com juros de 25% para pagamento em 30.06.2016, ficando, então, o débito com 1.336 sacas de café conilon, tipo 7, com até 10% de broca e 13% de umidade, pilado, ensacado, com 60 Kg cada saca, cujo vencimento se efetivaria em 30 de junho de 2016.

Ao final, afirma ser excessiva a condenação nos honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa, na medida em que alcançará aproximadamente R$ 60.000,00 por uma única peça processual, fora os acréscimos legais, devendo, por tal razão, ser aplicada a equidade.

Contrarrazões (ID nº 3579219 - fls. 153/179 do pdf) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Não obstante o recorrente apresente como preliminar a questão afeta a nulidade do título executivo em alusão, entendo que a arguição se confunde com o próprio mérito, razão pela qual passo a analisá-la em conjunto com o próprio mérito recursal.

Dito isso, visualizo que a irresignação instrumentalizada no presente apelo se restringe, basicamente, (a) a falta de requisito essencial do título executivo; (b) a existência de juros abusivos; e (c) a excessiva condenação em honorários sucumbenciais.

O art. 75, do Decreto nº 57.663/1966, prevê como requisitos essenciais da nota promissória (i) a denominação "nota promissória" inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título; (ii) a promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada; (iii) a época do pagamento; (iv) a indicação do lugar em que se efetuar o pagamento; (v) o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; (vi) a indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada; e, (vii) a assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor).

Dessa forma, apesar da densidade das alegações apresentadas pela parte recorrente, entendo ter a sentença (ID nº 3579219 - fls. 92/93 do pdf) enfrentado cada um dos pontos constitutivos do título, afastando, acertadamente, a nulidade do mesmo, sob a premissa de inobservância de requisito essencial, mais especificamente no tocante a certeza e liquidez, senão vejamos:

[...] verifico que no título de crédito acostado na demanda executiva em apenso consta a denominação "nota promissória" (fl. 14); há indicaçäo da soma a ser paga, qual seja R$ 568.503,00, no total; a época do pagamento, 30/06/2016; indicação do lugar a ser efetuado o pagamento, Jaguaré/ES; o nome da pessoa a quem se deve pagar, Florisvaldo Klippel; indicaçäo da data e do lugar onde a nota promissória é emitida, Jaguaré/ES, em 28/10/2015; e a assinatura de próprio punho do emitente e fiadores, Vagner Felisberto Fiorot, Edmilson Fiorot e arlene Felisberto Fiorot, ora Embargantes.

Assim, a despeito da arguição de que seria o título baseado apenas na quantidade de sacas de café, sem que houvesse uma quantia determinada, fato é que a sentença é expressa no sentido de que o título acostada na demanda executiva há devida indicação da soma a ser adimplida, se apresentando como irrelevante a ilação no sentido de que a soma em dinheiro teria sido lançada no documento posteriormente.

Nesse sentido, inclusive, se apresenta o teor da Súmula nº 387, do Supremo Tribunal Federal, ao assentar que “a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”.

Referida orientação sumular, inclusive, se encontra devidamente refletida no atual posicionamento desta Segunda Câmara Cível, a exemplo do julgamento da Apelação Cível nº 0015752-73.2017.8.08.0048 (DJ 15.10.2020), de relatoria do em. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, onde restou sedimentado que “não existe irregularidade no preenchimento tardio da Nota Promissória, salvo comprovada má-fé no preenchimento do Título".

E ainda, segue a vasta jurisprudência estadual sobre o tema em voga:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA EM BRANCO. POSTERIOR PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE. Súmula nº 387 do STF. Ausência de comprovação de má-fé por parte do credor. Ônus que incumbia ao devedor embargante. Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; ApCiv 0002073-02.2021.8.16.0126; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz; DJPR 11.5.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA. RECONHECIMENTO. PREENCHIMENTO POSTERIOR DO TÍTULO COM ALGUNS DADOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 387 DO STF. Legitimados ao processo são os sujeitos da lide, ou seja, os titulares do direito material em conflito, cabendo a legitimação ativa ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva, ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. A assinatura do avalista pode ser dada no anverso ou no verso do título (Lei Uniforme, art. 31), não havendo lugar especial no mesmo título para ser lançado o aval. A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto. Inteligência da Súmula nº 387 do STF. (TJMG; APCV 0001637-95.2016.8.13.0451; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; DJ 25.3.2022 - destaquei).

[...] Embargante que alega ter havido preenchimento posterior e adulterado do título. O artigo 10 da Lei Uniforme de Genebra admite os títulos em branco, de modo que essa condição não compromete a exigibilidade do crédito representado. Exegese da Súmula nº 387 do E. STF. Ademais, a má-fé do credor não ficou minimamente comprovada. 3. Alegação de pagamento. Não comprovação. Recurso não provido com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1000222-84.2021.8.26.0431; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; DJ 27.4.2022).

[...] A assinatura de título de crédito em branco constitui verdadeiro mandato tácito expedido em favor do credor, que pode realizar o preenchimento posterior do título, incumbindo ao embargante a produção de prova segura da inexistência do débito. (TJMS; AC 0043323-23.2015.8.12.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJ 12.2.2020).

De igual forma, também não procede a arguição no sentido de abusividade dos juros, na medida em que há muito a jurisprudência já se consolidou no sentido de ser dever do executado, nos termos do art. 917, § 3º e 4º e 918, do CPC, apresentar, junto a inicial, demonstrativo do cálculo do valor que julga ser correto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.958.460/SC, Relª. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJ 30.9.2022 – destaquei).

De igual forma, se apresenta a jurisprudência por todo o país:

Apelação cível - embargos a execução - excesso de execução - apontamento de valor correto - planilha atualizada e discriminada de débitos - ausente - impugnação genérica - recurso conhecido e desprovido. É dever do executado, e não mera faculdade, apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende ser devido, de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado possa averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente. (TJMT; AC 0002696-72.2018.8.11.0009, Rel. Des. SEBASTIÃO DE MOARES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, DJ 10.2.2023 – destaquei).

[...] Compete ao embargante declarar, na petição inicial, o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo quando, em embargos à execução, alega excesso de execução, consoante as disposições do artigo 917, §3º, do CPC. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA, IMPROVIDO. (TJGO; AC 5476787-11.2017.8.09.0029, Rel. Des. ÁTILA NAVES AMARAL, Primeira Câmara Cível, DJ 8.2.2023 – destaquei).

EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. NÃO CABIMENTO. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E JUNTADA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA. Em embargos à execução, a ausência de demonstração do pagamento do valor incontroverso não acarreta a inépcia da inicial. Arguido o excesso de execução em sede de Embargos a Execução, obrigatória a juntada de planilha pormenorizada do débito, com indicação do valor incontroverso, sob pena de não conhecimento dos Embargos a Execução ou de não se examinar o alegado excesso, nos termos art. 917, §§3º e 4º, do CPC. (TJMG; APCV nº 5136772-09.2019.8.13.0024, Rel. Des. MARCOS HENRIQUE CALDEIRA BRANT, Décima Sexta Câmara Cível Especializada, DJ 11.8.2022 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO COMO ÚNICO FUNDAMENTO. Necessidade de apontamento na inicial do valor correto e demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Ônus legal imposto ao devedor. Rejeição liminar. Artigo 917, inciso III e § 3º, do CPC/2015. Sentença rejeitando os embargos que se mantém. Desnecessária a realização de prova pericial por se tratar de mero cálculo aritmético. Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJRJ. Manutenção da sentença. Negado provimento ao recurso. (TJRJ; APL nº 0161838-85.2016.8.19.0001, Rel. Des. EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Décima Oitava Câmara Cível, DJ 3.12.2020 – destaquei).

Por fim, verifico ter a sentença condenado o recorrente ao pagamento de verba honorária em 10% sobre o valor da causa, restando inviável, portanto, a pretensão do recorrente de aplicação de equidade ao caso, consoante o Tema Repetitivo 1.076, do STJ que assim prevê:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

E ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cabimento do recurso condicionado à existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e ou erro material no Acórdão. Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia. Pedido de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade. Impossibilidade. Aplicação da orientação adotada pelo C STJ nos RESPS nºs 1.906.623-SP e 1.906.618-SP, em sede de recurso repetitivo, Tema 1.076. Embargos rejeitados. (TJSP; EDcl 1016930-30.2020.8.26.0114/50001; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Djalma Lofrano Filho; DJ 28.6.2023 - destaquei).

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, majorando a verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)